Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700873-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABEL COSTA PEREZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos após o trânsito em julgado do IRDR 11 e das decisões proferidas pelas instâncias superiores (ID 72918256). Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator